Tribunal: TJBA
Processo: 8079516-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079516-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: D. L. D. O. A. G.

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. PSICOLOGIA COM ABORDAGEM ABA. FISIOTERAPIA MOTORA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES PRATICADOS PELA OPERADORA JUNTO À REDE CREDENCIADA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, a ser realizado na Clínica Ideal Ltda. ou em unidade credenciada apta a fornecer, de forma integrada, todas as terapias indicadas, vedada a cobrança de coparticipação, franquia ou limitação de reembolso.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor; e (ii) saber se o custeio do tratamento realizado em clínica não credenciada deve ocorrer de forma integral ou por reembolso limitado aos valores praticados pela operadora junto à sua rede credenciada.

III. Razões de decidir
3. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os autos evidenciam, em juízo sumário, que o agravado é criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista, nível 2 de suporte, com prescrição médica expressa de acompanhamento multidisciplinar intensivo, sendo a demora apta a comprometer seu desenvolvimento.
4. Os contratos de assistência à saúde submetem-se às normas do CDC e devem ser interpretados à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da tutela do direito à saúde, com proteção reforçada quando se trata de criança em condição de hipervulnerabilidade.
5. A operadora não pode, nesta fase processual, substituir a indicação do médico assistente por avaliação administrativa unilateral quanto à conveniência do tratamento, à frequência das sessões ou à utilidade das abordagens prescritas.
6. A cobertura das terapias indicadas, inclusive equoterapia e musicoterapia, mostra-se devida no caso concreto, não sendo suficiente a simples invocação do rol da ANS para afastar, de plano, a obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar necessário ao beneficiário com transtorno do espectro autista.
7. O custeio integral de tratamento em clínica não credenciada constitui medida excepcional e pressupõe demonstração segura de inexistência, insuficiência ou inadequação da rede credenciada, ou de inexecução contratual imputável à operadora, o que não se mostra suficientemente comprovado, nesta etapa, para autorizar a manutenção irrestrita da obrigação imposta na origem.
8. A mera indicação genérica de rede credenciada, porém, não autoriza a interrupção ou migração abrupta do tratamento, sobretudo quando há elemento idôneo a indicar a necessidade de preservação do vínculo terapêutico e da continuidade assistencial, em atenção ao melhor interesse da criança.
9. Mostra-se adequada a solução intermediária de manter a continuidade do tratamento multidisciplinar na clínica atualmente frequentada pelo menor, mas com reembolso limitado aos valores praticados pela operadora junto à sua rede credenciada, até ulterior instrução no juízo de origem.
10. O prazo de 5 dias úteis para cumprimento da liminar é proporcional à urgência da demanda e compatível com a natureza do direito tutelado.

IV. Dispositivo e tese
11. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a manutenção da tutela de urgência que assegura tratamento multidisciplinar prescrito a criança com transtorno do espectro autista, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à sua saúde e ao seu desenvolvimento. 2. A continuidade do tratamento pode ser preservada na clínica já frequentada pelo paciente, em razão do vínculo terapêutico, sem prejuízo de limitação do reembolso aos valores praticados pelo plano de saúde junto à sua rede credenciada, quando ausente, nesta fase processual, prova suficiente para impor custeio integral fora da rede. 3. É devida a cobertura das terapias prescritas, inclusive equoterapia e musicoterapia, quando integradas ao tratamento multidisciplinar necessário ao quadro clínico do menor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, III, 6º, I, e 51, IV; CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.049.888/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, REsp nº 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8079516-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
D. L. D. O. A. G.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para reformar em parte a decisão agravada, a fim de determinar que o reembolso das despesas relativas ao tratamento multidisciplinar do menor, realizado na Clínica Ideal Ltda., fique limitado aos valores praticados pela operadora junto à sua rede credenciada, mantida, no mais, a decisão recorrida, inclusive quanto à obrigação de cobertura de todas as terapias prescritas, nelas compreendidas a equoterapia e a musicoterapia, sem limitação de sessões,
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator